Tribunal: TJDFT
Processo: 0733732-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito do Consumidor e Processual Civil. Ação cominatória e indenizatória. Plano de saúde. Beneficiário. Menor impúbere. Tratamento domiciliar Home Care. Vindicação. Paciente acometido de Síndrome de Cimitarra, Hipoplasia Pulmonar Direita, Dextrocardia e Transtorno Global do Desenvolvimento. Necessidade de assistência contínua em ambiente hospitalar. Incontrovérsia. Procedimento fomentado pela operadora. Substituição da internação hospitalar por assistência domiciliar. Pressupostos e necessidade presentes. Acompanhamento médico ou suporte mecânico. Necessidade premente. Assistência fomentada pela operadora. Prescrição médica. Atendimento multidisciplinar. Nutrição, enfermagem, Pediatria, Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Psicologia (Método ABA). Tratamento pela metodologia ABA. Cobertura. Asseguração. Parecer técnico no 39/GCITS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS. Asseguração do tratamento em substituição à internação hospitalar. Recusa de cobertura indevida. Exclusão de cobertura írrita. Dano moral. Qualificação. Agravamento do padecimento do paciente. Reconhecimento. Quantum. Mensuração. Ponderação da razoabilidade e da proporcionalidade. Adequação. Honorários advocatícios. Majoração. Percentual fixado no mínimo legal. Ponderação dos serviços desenvolvidos. Percentual adequado. Responsabilidade civil contratual. Sentença confirmatória da tutela de urgência. Apelação desprovida de efeito suspensivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). Agregação do atributo. Postulação formulada por meio inidôneo. Conhecimento. Impossibilidade. Juros de mora. Termo inicial. Postulação em descompasso com o decidido. Ausência de interesse recursal. Apelo de uma das rés parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Demais apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Acórdão. Contradição e omissão. Inexistência. Pretensão aclaratória. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, conhecera em parte do apelo da ora embargada - Hapvida Assistência Médica LTDA - e, na extensão, negara-lhe provimento, e conhecera do apelo do ora embargante e da embargada Notre Dame Intermédica Saúde S.A., negando-lhes provimento, recursos em face da sentença que, resolvendo a ação cominatória cumulada com pedido de condenação por danos morais e de tutela antecipada aviada pelo ora embargante em desfavor das ora embargadas, julgara procedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante - omissão e contradição - ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando o desprovimento dos apelos advindos dos litigantes, inclusive do embargante, preservando-se intacta a sentença.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.